Tribunal: TJES
Processo: 5001778-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAFICA E EDITORA BANDEIRA LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A): DES. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM

APELAÇÃO CÍVEL

–

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
–
FINALIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO
.

1.

Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2
. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra o v. acórdão de ID 6361260, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela GRÁFICA EDITORA BANDEIRA LTDA, ora Embargada.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais de ID 6651914, padecer o v. acórdão de omissão quanto a análise sobre a inexistência de comprovação de efetivo prejuízo à função empresarial.

A Embargante, mesmo devidamente intimada, manteve-se inerte.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5001778-18.2023.808.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO: GRÁFICA EDITORA BANDEIRA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, argumenta a Embargante, em suas razões recursais de ID 6651914, padecer o v. acórdão de omissão/obscuridade, eis que não houve indicação de qualquer elemento que comprove, efetivamente, o prejuízo à função da embargada, caso seja mantida a penhora de 10% de seu faturamento.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,
posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões deduzidas nas razões recursais, no que tange à foram oportunamente enfrentadas com clareza. Veja-se:

“
No presente momento, a partir do exame dos documentos que carreiam os autos, notadamente dos balanços contábeis (ids 4341500, 4341501, 4341502) e a declaração id 4341507, observo a plausibilidade das alegações recursais, haja vista a estreita margem de lucros declarada.

Não obstante, depreende-se que os referidos balanços contábeis referem-se ao último exercício (ano de 2022), não havendo informações atualizadas sobre a capacidade econômica da Agravante no contexto atual, o que deverá ser aferido, in concreto, no curso do procedimento executório.

Impende registrar que o Agravado, em contrarrazões, nada acrescentou sobre a eventual capacidade financeira da Agravante, limitando-se a sustentar, genericamente, que a última possuiria condições para suportar a constrição no percentual fixado inicialmente.

Por ora, e à luz do conjunto probatório que carreia os autos e visando resguardar a Agravante de eventual oneração excessiva que comprometa sua capacidade econômica, entendo deva ser reduzido o percentual da constrição para 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal bruto da Agravante, sem prejuízo de modificação do referido percentual, acaso sobrevenham outros elementos probatórios nos autos de origem que demonstrem a maior capacidade econômica da empresa executada
”.

Entretanto, com a valoração da matéria debatida, a controvérsia foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista. 3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.”

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de aclarar o v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões